Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-71.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDUTAS REITERADAS. DANOS À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E EMOCIONAL DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica assume especial valor probatório, pois, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas. Por isso, é possível firmar decreto condenatório amparado nas declarações (da vítima), quando harmônicas e coesas, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. As atitudes de perseguir a vítima nas redes sociais, vigiar e espionar a sua casa, inclusive pernoitando no local, de criar perfil falso para envio de mensagens de cunho ofensivo, demonstram a ocorrência reiterada de condutas relativas à perseguição e resultam em danos à integridade psicológica e emocional da vítima.
3. Se os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do juízo a respeito do crime de perseguição, restando demonstradas a materialidade e a autoria descritas na peça acusatória, não sendo cabível a absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
4. Recurso desprovido.